Tribunal: TJDFT
Processo: 0746796-56.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC. INCOMPETÊNCIA. MATÉRIA DE ORIDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. RECONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DISTRITO FEDERAL. RESSARCIMENTO. UNIÃO. AÇÃO PRÓPRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios tais que não reputaram presentes.

2. As hipóteses contidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil possuem acepções específicas, não incidindo na espécie esta regra em razão de ausência de vício ou erro material. 2.1. Na hipótese, em que pese a parte embargante defender que a decisão embargada possui omissões, verifica-se que a tese acerca da alegada necessidade de que a União figure no polo passivo da presente lide, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não foi objeto do recurso da apelante/embargada ou das contrarrazões apresentadas pelo apelado/embargante, razão pela qual não há que se falar em omissão. 2.2. Sobre o ponto, ressalta-se que a análise da referida tese, ainda que se trate de matéria de ordem pública, ficou prejudicada em virtude da preclusão incidente na espécie, notadamente pelo fato de que a matéria foi devidamente enfrentada na sentença e sobre o ponto não houve recurso ou manifestação da embargante em contrarrazões.

3. Com relação ao pedido de declaração do direito do Distrito Federal de requerer o ressarcimento dos custos havidos com o medicamento da União, ante a sua não-padronização pelo SUS, tal matéria deve ser discutida, caso haja interesse do ente distrital, em ação própria. 3.1. Além do mais, trata-se de inovação recursal, pois não houve irresignação quanto à questão na origem ou quando da apresentação de contrarrazões.

4. Dá-se por prequestionada a matéria decidida e fundamentada no julgado, sobretudo diante do que estabelece o art. 1.025/CPC, em que os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados.

5. Recurso conhecido e desprovido.